Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0021449-02.2015.8.07.0007 que afastou o pedido da parte agravante para que fosse reconhecida a fraude à execução.
2. O artigo 792 do Código de Processo Civil considera em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
3. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375 do STJ).
4. Os requisitos não foram atendidos, pois, como bem salientou o próprio agravante, o imóvel, outrora penhorado, está em vias de regularização, não sendo ainda regular; razão pela qual inviável a anotação da penhora na matrícula do imóvel. Tornando-se, assim, indispensável a comprovação de má fé do terceiro adquirente, o que não foi feito nos autos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.